Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-48.2023.8.11.0005
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001994-48.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO DE SIQUEIRA - CNPJ: 21.036.472/0001-74 (APELADO), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 005.969.641-96 (APELADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO GRAVE - SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR - RISCO À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. contra sentença que julgou procedente ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada por PAULO EDUARDO DE SIQUEIRA e RAFAEL EDUARDO SOARES DE SIQUEIRA, em razão de vício oculto em veículo Jeep Compass, adquirido zero quilômetro, que apresentou falhas graves no sistema de injeção e consumo excessivo de óleo, culminando na pane total do motor. O juízo de origem condenou solidariamente a fabricante e a concessionária ao pagamento de R$ 800,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente dos vícios apresentados por veículo novo; (ii) aferir a existência de nexo causal quanto ao dano material; (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso deve ser conhecido, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a peça recursal, embora genérica, permite extrair impugnação suficiente aos fundamentos da sentença.

4 - A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, atraindo o regime de responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC.

5 - A substituição integral do motor de veículo novo, com poucos meses de uso, evidencia a existência de vício grave, apto a frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto à segurança e confiabilidade do produto.

6 - A falha na prestação do serviço de assistência, que deixou o consumidor e sua família em situação de risco à beira de estrada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral in re ipsa.

7 - A nota fiscal comprova o desembolso do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para o serviço de guincho, evidenciando o nexo causal entre o vício do produto e o dano material suportado.

8 - O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional frente aos parâmetros da jurisprudência em casos análogos, comportando redução para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A substituição integral do motor de veículo novo, com poucos meses de uso, configura vício grave do produto e frustração da legítima expectativa do consumidor, ensejando reparação por dano moral.

2 - A demora injustificada na prestação de assistência e a exposição do consumidor a situação de risco em rodovia reforçam a gravidade do ilícito e afastam a tese de mero aborrecimento.

3 - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo frente às peculiaridades do caso concreto.

4 - É devida a reparação por danos materiais comprovados, quando evidenciado o nexo causal com a falha do produto e a deficiência no serviço prestado.

5 – Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, nº 1001994-48.2023.8.11.0005, ajuizada por
PAULO EDUARDO DE SIQUEIRA
e
RAFAEL EDUARDO SOARES DE SIQUEIRA
.

Na origem, os autores/apelados, narraram que adquiriram um veículo Jeep Compass, zero quilômetro, fabricado pela ré.

Relataram que, com poucos meses de uso, o automóvel começou a apresentar vícios graves e recorrentes, incluindo problemas no sistema de injeção e consumo excessivo de óleo, que culminaram em uma pane completa do motor em plena rodovia, enquanto o segundo autor viajava com sua esposa grávida e sua filha.

Alegam que, na ocasião da pane, o serviço de assistência da fabricante informou que o socorro levaria cerca de 180 minutos para chegar, o que os forçou a contratar um serviço de guincho particular, às suas expensas, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)

Sustentam que o veículo permaneceu na concessionária por mais de 60 dias e que o defeito era de tal monta que exigiu a substituição integral do motor.

Diante do exposto, pleitearam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao custo do guincho, e por danos morais, em razão de todos os transtornos, da frustração da expectativa e do risco a que foram submetidos.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos (id. 333786401), condenando as rés FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, solidariamente, ao pagamento de: a) R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação.

Ainda, condenou as rés, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., interpôs recurso de apelação (id. 333786403), sustentando a inexistência de danos morais.

Argumentou que os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Defende que prestou a devida assistência e que os reparos foram realizados.

Impugna, ainda, a condenação por danos materiais, por ausência de comprovação do nexo causal.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (id. 333786410), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, rechaçaram as teses da apelante, defendendo a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos e, ao final, requereram a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões.

Os apelados sustentam que a apelante se limitou a tecer alegações genéricas, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, embora a peça recursal se utilize de argumentos padronizados e não enfrente com a devida especificidade todos os pontos da decisão (como a substituição integral do motor), é possível extrair de suas razões a pretensão de reforma da sentença no que tange à configuração dos danos morais e materiais e ao valor da indenização.

Assim, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se os vícios apresentados no veículo novo e a conduta da fabricante na prestação de assistência foram capazes de gerar danos morais e materiais indenizáveis e, em caso positivo, se o valor arbitrado foi adequado.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença é irretocável e que o recurso não merece provimento.

A relação jurídica entre as partes é, inegavelmente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e do regime da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, nos termos dos artigos 14 e 18 do referido diploma.

O conjunto probatório é robusto e demonstra, de forma inequívoca, a falha do produto e do serviço. (id. 333785934)

É fato incontroverso que um veículo zero quilômetro, com poucos meses de uso, apresentou um vício oculto de tamanha gravidade que tornou necessária a substituição completa de seu motor.

Tal ocorrência, por si só, já frustra violentamente a legítima expectativa de qualquer consumidor que investe um valor expressivo na aquisição de um bem durável, esperando dele segurança, qualidade e tranquilidade.

A tese da apelante de que o caso se resume a um "mero aborrecimento" não se sustenta diante da gravidade dos fatos.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a aquisição de veículo novo com defeito que não é sanado em prazo razoável, especialmente quando expõe o consumidor a situações de risco, ultrapassa o dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO VÍCIO DO PRODUTO DACADÊNCIA INOCORRÊNCIA LEGITIMIDADE PASSIVA VÍCIOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO PERÍCIA TÉCNICA

- Decadência repelida inteligência do § 2º, inciso I, do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor. A reclamação na esfera extrajudicial obsta o prazo decadencial, cujo reinício não fora comprovado, em face das sucessivas reclamações do consumidor;

- Legitimidade constatada na relação de direito material responsabilidade da fabricante e da concessionária.

- Não é razoável que um veículo zero km apresente problemas imediatamente após a aquisição. O autor comprou o veículo em 01 de setembro de 2020 e em 23 de setembro do mesmo ano o veículo já apresentou problemas mecânicos.

Logo, a responsabilidade pelos vícios constatados é de responsabilidade solidária das rés, nos termos dos art. 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor.
RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP, RAC 1012053-27.2021.8.26.0562, RELATORA: MARIA LÚCIA PIZZOTTI, 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 09/10/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO NOVO. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. DEMORA CONSERTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇAO. FIXAÇÃO.

- Constatando-se que o veículo zero quilômetro apresentou defeito de fábrica com pouco tempo de uso, cumpre reconhecer a presença do dano moral indenizável, face a frustração psicológica havida

- O arbitramento econômico do dano moral deve ser mensurado em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.

(TJMG, RAC 5025234-52.2021.8.13.0024, 13ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: LUIZ CARLOS GOMES DA MATA, JULGADO EM 13/06/2024).

No caso concreto, os transtornos experimentados extrapolaram, em muito, a mera privação temporária do uso do bem.

O ponto culminante da falha na prestação do serviço deu-se quando o veículo apresentou pane mecânica em plena rodovia, ocasião em que a assistência disponibilizada pela fabricante informou prazo de espera de até 180 (cento e oitenta) minutos para a prestação do socorro.

Tal circunstância submeteu o segundo apelado, sua esposa em avançado estado gestacional e sua filha menor a situação de extrema vulnerabilidade, angústia e potencial risco à integridade física, revelando-se conduta manifestamente incompatível com o dever de segurança inerente à relação de consumo.

Evidencia-se, assim, lesão grave a direitos da personalidade, a afastar qualquer tentativa de redução do ocorrido à categoria de mero aborrecimento cotidiano.

A conduta da apelante violou a boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de cuidado, proteção e lealdade. Ao vender um produto viciado e falhar em prestar assistência adequada e célere, a fabricante descumpriu sua obrigação fundamental de garantir a segurança e a qualidade do bem.

Quanto ao dano material
, a sentença também foi acertada.

A despesa de R$ 800,00 com a contratação de guincho particular está devidamente comprovada pela nota fiscal acostada aos autos.

O nexo de causalidade é direto: o gasto só foi necessário porque o produto falhou e o serviço de assistência se mostrou ineficaz.

Por fim, no que tange ao quantum indenizatório
, sua fixação deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

Embora a conduta da ré seja, de fato, reprovável e os transtornos causados aos autores, inegáveis, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado na origem mostra-se um tanto elevado quando comparado a casos análogos.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO NO MOTOR DE VEÍCULO ZERO KM CERCA DE DOIS MESES APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO NO PRODUTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DAS CONCESSIONÁRIAS VENDEDORA E RESPONSÁVEL PELO REPARO – VEÍCULO NOVO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...)

Considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a real configuração de dano moral e a condição pessoal e econômica do ofensor, infere-se justo o quantum arbitrado na origem para indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

(TJMT, RAC 0025058-65.2013.8.11.0002, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 24/03/2024).

Desse modo, à luz das peculiaridades fáticas e probatórias delineadas nos autos, e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluo que o montante arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução, a fim de melhor se adequar às circunstâncias do caso concreto, fixando-o no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.059, firmou entendimento no sentido de que é incabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o recurso é parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026